Tribunal: TJSP
Processo: 1009644-52.2015.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2017-04-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE. 1. Acolhimento da pretensão deduzida na petição inicial, com fundamento no artigo 129 da CE que, mesmo fazendo menção a vencimentos integrais, vedada sua limitação,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE. 1. Acolhimento da pretensão deduzida na petição inicial, com fundamento no artigo 129 da CE que, mesmo fazendo menção a vencimentos integrais, vedada sua limitação, oferece parâmetro e base de cálculo para a incidência do Adicional por Tempo de Serviço, sendo desnecessária a atividade legislativa. 2. As gratificações que configuram verdadeiro aumento de vencimentos devem integrar a base de cálculo do Quinquênio. 3. Exclusão, da referida base de cálculo, somente, das vantagens que ostentam o caráter "pro labore faciendo", "in facto temporis" e as de natureza eventual. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA. 6. Juros de mora de mora de 1% ao mês, até a publicação da Medida Provisória no 2.180-35, que acrescentou o artigo 1o-F à Lei Federal no 9.494/97 e, após, 0,5% ao mês, a partir de 28 de abril de 2.001, desde a citação. 7. Ação de procedimento ordinário, julgada improcedente, em Primeiro Grau. 8. Sentença, reformada. 9. Ação, julgada procedente. 10. Recurso de apelação apresentado, pela parte autora, provido.